Tribunal: TJES
Processo: 5002623-26.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002623-26.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SHIRLEI BARROZO MARINHA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.: SHIRLEI BARROZO MARINHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Síntese da demanda:
Alega a

parte autora que possuía plano de prestação de serviço de telefonia junto à requerida. Alega que se mudou para outro Município em que não havia a cobertura do plano, nos moldes como o serviço era prestado. Afirma que entrou em contato com a requerida por diversas vezes para tentar cancelar o serviço e que, em um dos atendimentos, fora informada que o plano seria cancelado após o decurso de uma semana. Sustenta que se mudou para o estado de Minas Gerais e que, ao solicitar um cartão de crédito para compra no comércio local, fora informada de que seu nome estava negativado pela requerida, o que impediu a emissão do cartão de crédito. Afirma que ingressou com ação em Minas Gerais, de onde recebeu deferimento de tutela para retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, porém pediu a desistência da ação, uma vez que voltou a residir nesta Comarca. Requer a condenação da parte requerida ao pagamento indenização por danos morais, bem como a declaração de inexistência do débito. A requerida alega não ter havido conduta ilícita e nem cobrança indevida. Pugna pela improcedência da ação.
2
.
Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente que
o contrato existente é referente à telefonia fixa, na conta n. 27.30301276, habilitado em 03.11.2017, e que fora cancelado em razão de débitos, no dia 28.03.2019, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na restrição de crédito realizada. Face a inexistência de ato ilícito, requer a reforma do julgado, e, alternativamente, a minoração dos valores fixados a título de danos morais.

3. Tese da Requerida/Recorrente:

Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Sentença:
“
J
ulgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO para: a) Com base no artigo 6º, da Lei 9.099/95, declarar a inexistência do débito referente à negativação discutida nestes autos, no valor de R$314,03 (trezentos e quatorze reais e três centavos);b) C
ondenar a requerida a pagar, em favor da requerente, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação. A despeito do dispositivo, após o trânsito em julgado,
oficie-se
ao SPC e SERASA para que seja procedida a baixa definitiva da restrição negativa ao nome da autora em relação ao apontamento discutido nos autos.”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Entendo perfeitamente acertada a decisão da juíza a quo, pelas razões às quais explico: a recorrida afirma que solicitou o cancelamento em agosto de 2018, quando mudou de endereço e comprova por números de protocolos várias ligações no sentido de ter atendido o seu pedido, já os débitos que a recorrente alega que a autora possuía é com data posterior. A parte recorrente não demonstra nos autos a utilização efetiva dos serviços pela parte recorrida, bem como não junta aos autos os conteúdos dos protocolos de atendimento realizados pela recorrida (literalmente, ignora a referida situação), ônus que lhe incumbiria. Assim não comprova nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Incontroverso nos autos a negativação indevida. Assim,
houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente.
Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in r
e
ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, e diante do fato de que houve prejuízo concreto a autora, que ficou impedida de contratar cartão de crédito, entendo que a indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas, deixo de condenar em honorários, vez que
não foram apresentadas contrarrazões
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.